Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-06.2023.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000773-06.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Benfeitorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (RECORRENTE), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), ANDRESSA JOANA ROSA BRANDAO - CPF: 032.938.121-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recorrente:
Sirley Santos Niemic

Recorrida:
Andressa Joana Rosa Brandão

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os
bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recorrente:
Sirley Santos Niemic

Recorrida:
Andressa Joana Rosa Brandão

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sirley Santos Niemic.

Ação:
de Execução.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Sentença em fase de execução
(Id. 230060174):

julgou extinto o feito nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n.° 9.099/1995 pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230060174): requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não presentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1000773-06.2023.8.11.0013

Recorrente:
Sirley Santos Niemic

Recorrida:
Andressa Joana Rosa Brandão

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Com a interposição deste recurso, a recorrente busca reformar a sentença que determinou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

O conjunto probatório revela que o exequente requereu diversas diligências no intuito de localizar bens da devedora suscetíveis de penhora, sem lograr êxito. O andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“ECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus da credora informar os
bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.

Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024